Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-45.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que bens dos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que bens dos segurados foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Demandada que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pela patrona da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000444-45.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o 3o Desembargador.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000444-45.2019.8.26.0068
Apelante(s): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelado(a,s):
SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S.A
Autos em primeiro grau no: 1000444-45.2019.8.26.0068
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
3a Vara Cível Fórum da Comarca de Barueri
VOTO No. 09701
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais
carreados à requerida.
INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da
empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser
ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do
pleito exordial. Alegação da demandante de que bens dos
segurados foram avariados em decorrência de distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos
danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao
contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços da
demandada e dos danos causados. Requerente que não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do CPC, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para
julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Demandada que deverá
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa, já considerado o trabalho desenvolvido pela patrona da
apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença
reformada.
Recurso
provido
para
julgar
improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência
obedecer ao quanto disposto acima.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 426/430), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Raul de Aguiar Ribeiro Filho, acrescenta-se que o pedido
inicial foi julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 7.378,00
(sete mil, trezentos e setenta e oito reais), com correção monetária a contar do
desembolso e juros a partir da citação, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, assim se decidiu: “Arcará a ré
com custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$800,00
(oitocentos reais)”.
A requerida apelou alegando ser cabível a reforma da
decisão primeva, com vistas à total improcedência da demanda (fls. 432/441).
Apresentadas contrarrazões, a autora pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 444/459).
É o relatório em acréscimo daquele constante da decisão
hostilizada.
2. Recebo o recurso de fls. 432/441 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
3. Fls. 461/509: proceda a zelosa Serventia à retificação
da autuação para dela constar a correta identificação da APELADA, qual seja,
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. Anote-
se.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com Padaria e Confeitaria
Alpis do Jaçanã Ltda. {sic} e com o Condomínio Edifício Piazza D'Andrea contratos de
seguro nas modalidades “empresarial” e “condomínio”, representados pelas apólices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
002251696 e 002251696, por meio dos quais se obrigou, mediante o recebimento dos
prêmios, a garantir os riscos aos quais o imóvel situado à Rua Maria Amália Lopes
Azevedo, no 3.860, bairro Vila Albertina, e à Rua Leandro Dupre, no 662, bairro Vila
Clementino, ambos no município de São Paulo/SP, estivessem expostos durante o
período de vigência das avenças (23/06/2017 a 23/06/2018 e 21/09/2017 a 21/09/2018,
respectivamente).
Ocorre que, aos 04/06/2018 e 05/06/2018, as unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, “(...) provenientes da rede de
distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos
que guarneciam os referidos imóveis (...)” (fls. 02).
Após arcar com as indenizações, que alcançaram, com a
dedução do valor das franquias, o montante de R$ 7.378,00 (sete mil, trezentos e setenta
e oito reais), houve por bem ajuizar a competente ação como forma de pleitear os
direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 21/94).
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Saliente-se que a “prova” que a ré poderia formar, em seu
prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de equipamentos
técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função dessa
condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem credibilidade
suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da ré no presente
caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
DANO MATERIAL

RESPONSABILIDADE OBJETIVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
126/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão recorrido abriga
fundamentos
de
índole
constitucional
e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, de modo a fazer incidir a jurisprudência
sedimentada por meio da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Ademais, concluindo o acórdão
pela existência do prejuízo a ser indenizado, sua reforma
no tocante à prova do dano é inviável no âmbito do
recurso especial, por demandar a reavaliação de matéria
fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos)
Insta consignar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, dispensada pela autora (fls. 231/232) poderia ter o condão de avaliar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais,
competia à demandante a conservação dos bens danificados, inclusive, para a
comprovação dos fatos alegados, o que assumidamente não fez.
Noto,
porquanto
relevante,
que
os
documentos
colacionados pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “alta voltagem” (fls. 48), “falhas na rede
elétrica” (fls. 54), “descarga elétrica” (fls. 72 e fls. 82), “oscilação de voltagem” (fls.
74) e “curto circuito” (fls. 76).
Mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos internos e os de terceiros colacionados pela autora foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos causados.
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em
discussão.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por
ela indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos é a condenação da concessionária
de serviço de fornecimento de energia elétrica sem que haja sequer indício de prova da
ocorrência dos fatos tomados por causadores do sinistro ou sinistros indenizados pela
seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão se baseia, exclusivamente,
em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Sul América S/A Seguros de Automóveis e
Massificados (fls. 461/509) arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o
trabalho desenvolvido pela patrona da apelante em grau recursal, nos termos do artigo
85, §11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Ritos, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto na
fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48468
Apelação Cível no 1000444-45.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls. 42/45
e 65/68) e comprovante idôneo do pagamento ao(s)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado(s) (fl. 59 e 89), verifica-se, com
segurança, a viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem
resolveu
a
lide
com
base
na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 48/50 e 72/75.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela
ré:
“Após atendimento técnico foi
constatada necessidade de substituição
de duas placas do comando devido falha
no funcionamento dos mesmos.
Motivo: Dano Elétrico”(fl. 46)
“Causa
possível:
descarga
elétrica atmosférica”(fl. 51)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contêm a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
A ré-apelante, nem ao menos, trouxe
os relatórios de praxe nestes autos.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são idôneos e
convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, desse laudo trazido pela ré, constata-
se a ocorrência do evento danoso por culpa da
prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbem o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso para manter a r. sentença.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
11BEF078
9
15
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
11C92EE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000444-45.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.